Tribunal: STF
Processo: Rcl 64583
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo e pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, em face de decisão proferida Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 0005370-63.2020.8.08.0000, por suposta violação ao decidido na ARE 878.911-RG (tema 917).



    Os reclamantes narram que o Governador do Estado do Espírito Santo propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual 5.427/1997, de iniciativa parlamentar, que criou a Reserva Ecológica Estadual de Jacarenema, incorrendo em vício de inconstitucionalidade formal, por invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para tratar sobre a organização administrativa, bem como em vício de inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos poderes.



    Relatam que a mencionada ADI foi julgada improcedente, tendo sido interpostos recursos extraordinários pelos ora reclamantes, os quais foram inadmitidos, com fundamento na observância da tese firmada pelo STF no julgamento do ARE 878.911-RG (tema 917) e da orientação assentada na ADI 5.675.



    Prosseguem aduzindo que foram interpostos agravos internos, os quais foram desprovidos, seguidos de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, que restaram rejeitados.



    Segundo alegam, busca-se “garantir a autoridade da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema nº 917 de Repercussão Geral (Leading case: ARE nº 878.911/RJ), uma vez que a Lei do Estado do Espírito Santo nº 5.427/1997, de iniciativa parlamentar, ao tratar da criação de Reserva Ecológica Estadual, ofende a reserva de administração, invadindo a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa, bem como ofende a separação de poderes”.



    Consideram que, no caso da lei estadual impugnada, há expressa previsão legal que acaba por intervir, de maneira direta, na organização administrativa do Estado do Espírito Santo e dos seus respectivos órgãos.



    Aduzem, ainda, que:



    “Nos termos do art. 225, § 1º, inc. III, da Constituição Federal (art. 186, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual, por simetria), e da legislação federal (Lei Federal n. 9.985/2000) e estadual (Lei Estadual n. 9.462/2010) correlata, para a criação implantação e manutenção da Reserva Ecológica – unidade de conservação que não encontra prevista expressamente no atual modelo da Lei Federal n. 9.985/2000 -, é necessária a adoção, por parte do Poder Executivo, de uma série de providências para organização da estrutura administrativa, tais como: i) disponibilização de servidores para que assumam essas novas funções e desempenhem as diferentes atividades necessárias na unidade (fiscalização, controle, etc); ii) reserva de recursos pertencentes unicamente à Administração Pública que a lei seja cumprida; e iii) medidas efetivas de gestão para a unidade de conservação cumpra o seu papel, dentre outras. 



    As unidades de conservação, nesse contexto, não constituem mera delimitação patrimonial. São muito mais: revestem-se, na verdade, do caráter de unidades de ação, de unidades de gestão e, portanto, de unidades administrativas. 



    [...]



    Nesse sentido, as unidades de conservação caracterizam-se como verdadeiros órgãos públicos ou, quando pouco, serviços. De fato, o órgão público nada mais é do que uma unidade administrativa à qual são relacionadas competências administrativas e agentes públicos que possam cumpri-las (...)



    [...]



    A pretexto de criar a Reserva Ecológica de Jacarenema, a Lei Estadual n. 5.427/1997, de origem parlamentar, acabou por criar um órgão público (ou mesmo um serviço) e impôs ao Poder Executivo o ônus de seu gerenciamento, interferindo diretamente na organização administrativa do Estado. Tanto assim que, em seu artigo 4º, atribuiu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente a responsabilidade por fiscalização da Reserva Ecológica, instituindo, à revelia do Poder Executivo, nova atribuição à órgão integrante da Administração Pública. 



    De fato, a Lei Estadual nº 5.427/1997, impacta diretamente na estrutura e na atribuição da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, órgão responsável pela fiscalização e gerencialmente da reserva, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 5.427/1997: 



    Art. 4º Fica designada a Secretaria Estadual de Meio Ambiente como responsável pela fiscalização e gerenciamento da Reserva Ecológica Estadual de ‘Jacarenema’.



    [...]



    Indubitavelmente, a criação de uma Reserva Ecológica gera ao ente público responsável a necessidade de adoção de uma ampla gama de providências a fim de viabilizar e manter a unidade, que vão muito além da questão orçamentária.



    [...]



    O plexo normativo acima descrito torna cristalino o fato de que, para a criação, implantação e gestão de reservas ecológicas – que constituem uma categoria de unidade de conservação de proteção integral – é imprescindível a adoção de ampla gama de providências por parte do Poder Público a fim de viabilizar este propósito, como a disponibilização de servidores, a reserva de recursos para cumprimento da lei que criou a reserva e a adoção de medidas de gestão com vistas a sua efetivação. Providências que sequer foram tomadas em se tratando de lei de iniciativa parlamentar.



    [...]



    Não somente foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos na ADI nº 0005370- 63.2020.8.08.0000 no ponto em que se discutiu a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual 5.427/1997 por vício de iniciativa, mas igualmente foi negado seguimento a eles, também com base no Tema nº 917 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no que concerne ao vício material da lei estadual que diz respeito à violação ao princípio da separação dos poderes.



    [...]



    Assim, ao impor diversas obrigações ao Poder Executivo decorrentes do gerenciamento da unidade de conservação, o Poder Legislativo invadiu a esfera da atividade administrativa típica daquele poder, subtraindo do Chefe do Executivo a discricionariedade sobre a administração da atribuição de seus órgãos, vulnerando o princípio da separação dos poderes, corolário do princípio federativo.”



    Justificam a necessidade de concessão de liminar, argumentando que a probabilidade do direito consiste no fato de que o “acórdão do Colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não observou a aplicação a contrario sensu da tese jurídica do Tema nº 917 de Repercussão Geral (Leading case: ARE nº 878.911/RJ)” (eDOC 1, p. 37, ID: 95838564). Apontam o risco de dano irreparável decorrente da necessidade de processamento dos recursos extraordinários para solução da controvérsia, bem como pelo fato de não caber mais nenhuma forma de impugnação contra a Lei Estadual 5.427/1997, após o trânsito em julgado da ADI 0005370-63.2020.8.08.0000, porquanto incabível a ação rescisória, na hipótese.



    Ao final, pleiteiam:



    “a) liminarmente, nos termos do art. 988, inciso II, c/c § 5º, II, e art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, i) dado seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pela Procuradoria-Geral de Justiça, procedendo-se à remessa dos autos da ADI nº 0005370- 63.2020.8.08.0000 para o Supremo Tribunal Federal; ou, subsidiariamente, ii) suspenso o curso da tramitação da ADI nº 0005370-63.2020.8.08.0000 no âmbito do Colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo até o julgamento final desta reclamação, para evitar dano irreparável;



    [...]



    c) ao final, julgada procedente a presente reclamação, para que seja dado seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pela Procuradoria-Geral de Justiça, procedendo-se à remessa dos autos da ADI nº 0005370-63.2020.8.08.0000 para o Supremo Tribunal Federal, por ser medida adequada à solução da controvérsia na forma da última parte do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ora reclamado, prestou informações, aduzindo, em síntese, que:



    “Com efeito, nos Acórdãos proferidos por esta Colenda Corte, ficou assentado que o Órgão Plenário, após analisar todos os fatos e provas produzidas nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo reexame se faz inviável, tanto no Recurso Extraordinário quanto no Agravo Interno, entenderam que a Lei nº 5.427/1997 não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, pois, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus Órgãos, ou, ainda, sobre o regime jurídico dos servidores públicos. 



    Por outro lado, os Acórdãos registraram que a edição da referida norma, por si só, não importou em alteração do orçamento anual, eis que até data do julgamento dos sobreditos Recursos de Agravo Interno, não restou procedida a sua regulamentação. 



    Diante dessas conclusões, verificou-se que tal compreensão se mostra consentânea com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do ARE 878.911/RJ (Tema 917) (...)



    Por tais razões, foi negado provimento aos referidos Recursos de Agravo Interno.” (eDOC 28, p. 7, ID: 8346ef84)



    Em contestação, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo aponta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que “não há utilidade para o presente Processo, posto que consta do Acórdão, ao contrário do que considerado na Reclamação, estrita observância às Decisões emanadas do E. STF, inclusive em relação à Tese fixada no âmbito do Tema nº 917 em Repercussão Geral”. (eDOC 29, p. 3, ID: ddfff304)



    Defende a higidez da lei impugnada, por entender que “Uma Lei que está em vigência e aplicação há mais de duas décadas, não pode ser agora considerada como causadora de dano ao Estado ou a sociedade, mormente porque foi aprovada pelo Poder Legislativo Estadual e sancionada pelo Governo do Estado do Espirito Santo, com vistas a dar efetividade à disposição transitória do texto originário da Constituição Estadual”. (eDOC 29, p. 7, ID: ddfff304)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 5.427/1997. CRIAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA ESTADUAL DE JACARENEMA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE VISA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO INTERNO, POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE Nº 878.911/RJ – TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. NORMA QUE NÃO VERSA SOBRE MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. LEI QUE NÃO CRIOU NOVA ESTRUTURA PARA O PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 32, ID: b7be284b)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Explico. 



    No caso, os reclamantes suscitam a violação ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado no ARE 878.911-RG (tema 917), em que se assentou a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Na ocasião, a Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Logo, não se permite interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR . 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário.” (RE 1.279.725, Rel. Min. Nunes Marques, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 2.6.2023; grifo nosso). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. VALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA NORMATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS SOBRE DIREITO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DISCIPLINA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E RESTRIÇÕES À LIBERDADE ECONÔMICA. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. 2. É constitucional lei de iniciativa parlamentar que, sem que se modifique a estrutura ou a atribuição dos órgãos do Executivo, cria novas atribuições de fiscalização atribuídas ao poder público. 3. O exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável. 4. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de promover a obrigação de utilização de sacos plásticos biodegradáveis, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem constitucional econômica, viabilizando o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. 5. Tese de repercussão geral: ‘É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis’. 6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal possam se adaptar à incidência de suas disposições. 7. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO” (RE 732.686, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 19.4.2023)



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo julgou improcedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, por entender que a Lei impugnada não criou cargos e não tratou sobre a organização administrativa e pessoal da Reserva, mas apenas estabeleces limites geográficos de área de proteção ambiental, incumbindo o Poder Executivo da tarefa de estabelecer como se dará a proteção.



    Registre-se que, dentre os inúmeros votos-vista apresentados no julgamento que apreciou a constitucionalidade da referida lei estadual, consta menção ao fato de que a lei impugnada se limitou a reproduzir dever que a própria Constituição Estadual havia imputado ao Poder Executivo: 



    “Para extirpar qualquer dúvida quanto à constitucionalidade da norma sub examine, assinalo que a própria Constituição do Estado do Espírito Santo já havia incumbido o Poder Executivo de implementar medidas de proteção ambiental na área de Jacarenema, de modo que a ALES, na edição e aprovação da Lei nº 5.427/99, apenas reiterou dever que a própria Carta Constituinte já havia imputado ao Estado, restringindo-se a delimitar as cercanias da Reserva, o que não importa em afronta ao princípio da separação dos Poderes. Reproduzo as disposições do art. 45, inciso IV, da Constituição Estadual: 



    Art. 45. O Estado, em seu território, e os Municípios, no seu perímetro urbano, implantarão, no prazo de cinco anos, dentre outras unidades de conservação, as seguintes áreas: [...] IV - Jacarenema, no Município de Vila Velha; 



    Definitivamente não há como reputar inconstitucional lei de iniciativa da Assembleia que se limitou a reproduzir dever que a própria Constituição já havia feito recair sobre o Poder Executivo, prestando-se tão só a estabelecer, em pormenores, as dimensões da área protegida ambientalmente.” (eDOC 6, pp. 83-84, ID: 34fa0a1f)



    Em suma, a autoridade reclamada concluiu que a Lei 5.427/1997 não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, pois embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, tampouco sobre o regime jurídico dos servidores públicos. (eDOC 6, ID: 34fa0a1f)



    Confira-se a ementa do ato reclamado: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, I, A, do CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 917 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme decidido pelo Plenário deste Tribunal, a criação da Reserva Ecológica de Jacarenema pela Lei nº 5.427/1997 não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, haja vista que, embora gere despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, entendimento esse que não comporta reexame, seja no agravo interno ou no apelo extremo (Súmula 279, do STF). 2. Assim, deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 878.911/RJ (Tema 917), mesmo porque a agravante não logrou demonstrar o contrário. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (eDOC 10, ID: c71e0456)



    Nesse contexto, não obstante esgotadas as instâncias ordinárias, não se observa no caso teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Pelo contrário, há nítida correlação entre o paradigma indicado (tema 917) e o ato reclamado. Isso porque, conforme já amplamente delineado, a hipótese dos autos não trata de legislação que tenha alterado a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem do regime jurídico de seus servidores, motivo pelo qual não se exige a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



    Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.422/2019 DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PRAIA DE JACARAPÉ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. NÃO VERIFICADA. ÁREA OCUPADA POR COMUNIDADE TRADICIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Não restou comprovada ilegalidade no processo legislativo estadual que implicasse em violação à competência da União para editar normas gerais em matéria ambiental. 2. Não houve qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo, que são de competência tipica da Administração e contam com previsão no regramento federal. Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República 3. A norma questionada não denota retrocesso inconstitucional, nem vulnera os princípios da prevenção e da precaução ou o princípio da proteção deficiente, mas se faz predisposta a reequilibrar a proteção constitucional dispensada ao meio ambiente, à justiça social e às comunidades tradicionais, cujas atividades econômicas são por natureza de baixo impacto. 4. Pedido da ação direta julgado improcedente.” (ADI 6.957, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 9.1.2023)



    Nesse mesmo sentido, cito trecho o parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    17. Com base em tal precedente, a Corte reclamada manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto nos autos da Ação de Inconstitucionalidade em referência, ao argumento de que “o órgão Plenário, soberano na análise dos fatos e das provas, cujo reexame se faz inviável na presente via ou no âmbito do apelo extremo, entendeu que a criação da Reserva Ecológica de Jacarenema pela Lei nº 5.427/1997 não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, haja vista que, embora gere despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição dos seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Além disso, consoante também destacado, a edição da norma, por si só, não importou em alteração do orçamento anual, eis que até a presente data não foi procedida sua regulamentação.” (fls. 436/437). 



    18. Como visto, não houve desrespeito à autoridade da decisão da Suprema Corte, nem erronia na aplicação do entendimento, uma vez que o acórdão que rejeitou a representação de inconstitucionalidade concluiu pela inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes porque a lei de iniciativa parlamentar não interferiu nas atribuições da Secretaria de Meio Ambiente, especialmente porque as previsões legais encontram-se no âmbito de responsabilidade do órgão gestor de meio ambiente. 



    (...)



    20. O diploma em epígrafe, de iniciativa do poder legislativo, não incidiu em matéria sujeita à reserva de administração, pois as previsões legais envolvem a criação da reserva ecológica (artigo 1º), as finalidades na proteção ambiental do local (artigo 2º), a área delimitada para preservação (artigo 3º), a responsabilidade da Secretaria de Meio pela “fiscalização e gerenciamento” da reserva ambiental (artigo 4º) e a necessidade de regulamentação da lei pelo Executivo (artigo 5º). 



    21. A finalidade legal é: “a) proteger a área litorânea do Município de Vila Velha contra o desmatamento, a erosão do solo, a mobilização dos leitos dos rios e a ocupação da área por agentes poluidores e degradadores; b) preservar os ecossistemas naturais da área, assegurando a fixação e manutenção do equilíbrio do estuário do Rio Jucu; c) propiciar processo reprodutivo entre as diferenças espécies da fauna e flora locais, preservando-as da extinção; d) possibilitar a realização de pesquisas e estudos, visando otimizar a sua preservação, sem contudo afetar as características naturais da área”. 22. Frise-se que, na hipótese, não houve modificação na estrutura ou na atribuição da Secretaria de Meio Ambiente, muito menos criação e/ou modificação de órgãos da Administração Estadual, exatamente como determina o Tema 917 – RG. Em verdade, as previsões legais de fiscalização e gerenciamento referem-se às atribuições típicas da Secretaria de Meio Ambiente e dependem apenas de organização administrativa para implementação.



    (...)



    26. Considerando que a lei de iniciativa parlamentar apenas dispôs sobre atribuição que já era concedida por legislação anterior, sem criar, alterar ou modificar suas incumbências, tampouco se imiscuir na organização administrativa empreendida pelo Executivo, não se pode falar, portanto, em vício de iniciativa do procedimento legislativo, tampouco em usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo. (eDOC 32, p. 6-10)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente